Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1008116-05.2017.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: José Lázaro da Silva.
Agravado: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPROVADO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, inexiste o cerceamento de defesa alegado, uma vez que a notificação administrativa relativa ao processo ambiental, consuma-se apenas com a entrega da correspondência no endereço do autuado e não enseja nulidade pelo fato de ter sido recebida por pessoa diversa.
2. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008116-05.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.202.711-72 (ADVOGADO), JOSE LAZARO DA SILVA - CPF: 170.738.396-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), TAISE RODRIGUES COELHO - CPF: 774.067.371-49 (ADVOGADO), EPAMINONDAS MIRANDA DA ROCHA FILHO - CPF: 587.523.231-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPROVADO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

In casu,
inexiste o cerceamento de defesa alegado, uma vez que a notificação administrativa relativa ao processo ambiental, consuma-se apenas com a entrega da correspondência no endereço do autuado e não enseja nulidade pelo fato de ter sido recebida por pessoa diversa.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020